Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704949-88.2022.8.07.0000 RECORRENTES: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA RECORRIDO: ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. PATRONO. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ACORDO ENTRE PROFISSIONAIS. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. Os honorários sucumbenciais cabem ao causídico que tiver atuado no processo em que tenham sido arbitrados. Se o advogado foi destituído no decorrer do processo, este possui direito sobre os honorários sucumbenciais, na proporção da sua atuação. Havendo ajuste entre o advogado destituído e o atual patrono constituído, os honorários devem ser rateados na proporção fixada pelo acordo celebrado entre os profissionais, possuindo legitimidade para o cumprimento da verba ambos os causídicos, razão pela qual o polo ativo deverá ser composto por aqueles que perseguem a referida verba sucumbencial. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 329, inciso II, e 330, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa ad causam do recorrido para propor o cumprimento de sentença, sob o argumento de que o advogado que faria jus aos honorários seria Marcos Eduardo, substituído no curso da demanda. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 329, inciso II, e 330, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “ao contrário das alegações dos agravantes, não houve homologação do acordo celebrado entre os advogados, mas, sim, reconhecimento da reserva de honorários ajustada entre o patrono que atuou em favor da autora na ação na fase de conhecimento e o patrono atualmente constituído que atua na liquidação de sentença do débito principal e no cumprimento de sentença que busca o recebimento da verba honorária sucumbencial. (...) Ademais, o d. Juízo de origem determinou a inclusão no polo ativo do advogado anteriormente constituído, sendo a verba honorária direito dos dois advogados, consoante ajuste de ID 111945084, dos autos de origem. Desse modo, o agravado possui legitimidade ativa para mover o cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes, assim como o patrono anteriormente constituído, sendo a legitimidade, nesse caso, de ambos os advogados que atuaram no feito” (ID 34859959). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025